Tribunal: TJMT
Processo: 1033590-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033590-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), LUIS FELIPE PRETEL SCRAMIN - CPF: 058.201.741-60 (AGRAVADO), N. M. P. S. - CPF: 103.591.431-05 (AGRAVADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS FELIPE PRETEL SCRAMIN - CPF: 058.201.741-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), VIVIANE MARQUES FERREIRA DELGADO - CPF: 057.567.284-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: N.M.P.S.

AGRAVANTE: LUIS FELIPE PRETEL SCRAMIN

AGRAVADA: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED FESP)

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE ABUSIVO C/C PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO A CONTRATO INDIVIDUAL/FAMILIAR POR PLANO FALSO COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. REAJUSTE DE 146,77%. INDICIOS DE EVENTUAL ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para manter o plano de saúde ativo, mas indeferiu a suspensão do reajuste de 146,77% aplicado pela agravada, que elevou a mensalidade de R$ 1.244,24 para R$ 3.070,41.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão do reajuste aplicado ao plano de saúde; (ii) se o percentual de 146,77% configura abusividade em cognição sumária; (iii) se a impossibilidade financeira do responsável configura perigo de dano ao tratamento do menor com Transtorno do Espectro Autista.

III. Razões de decidir

3.

O menor agravante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessita de tratamento multidisciplinar contínuo, cuja interrupção pode comprometer seu desenvolvimento, conforme documentação médica acostada aos autos.

4.

O percentual de 146,77% revela-se desproporcional, especialmente quando aplicado sem a demonstração clara dos critérios técnicos que o fundamentam, em violação ao art. 3º da RN nº 509/2022 da ANS, a qual exige a disponibilização de extrato contendo o critério técnico e a demonstração da memória de cálculo com antecedência mínima de 30 dias.

5.

O reajuste aplicado elevou a mensalidade de R$ 1.244,24 para R$ 3.070,41, valor que supera em mais de duas vezes a renda líquida mensal do genitor responsável pelo pagamento (R$ 1.190,27), configurando manifesta impossibilidade financeira de manutenção do contrato.

6.

A ausência de memória de cálculo detalhada impede a verificação da regularidade técnica do percentual aplicado, impossibilitando ao consumidor o exercício do direito de contestação fundamentada, configura eventual abusividade em cognição sumária.

7.

A aplicação dos índices da ANS para planos individuais/familiares, em caráter provisório, representa medida menos gravosa e mais equilibrada, permitindo a manutenção do contrato em bases economicamente sustentáveis para o consumidor enquanto se aguarda a definição da controvérsia no mérito.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A tutela de urgência para suspensão de reajuste em plano de saúde coletivo exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, configurados quando o percentual aplicado se revela manifestamente desproporcional e inviabiliza financeiramente a manutenção do contrato, especialmente quando envolve menor com deficiência dependente de tratamento contínuo.

2.

A ausência de memória de cálculo detalhada que justifique o reajuste aplicado, em percentual expressivo e elevado, indica violação ao dever de informação e em indício de eventual abusividade em cognição sumária.

3.

A limitação provisória do reajuste aos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares representa solução equilibrada que preserva a continuidade do tratamento sem impedir a instrução probatória adequada para aferição definitiva da legalidade do percentual aplicado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIS FELIPE PRETEL SCRAMIN e N.M.P.S.
contra

a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste Abusivo c/c pedido de Equiparação a Contrato Individual/Familiar por Plano Falso Coletivo n. 1025830-85.2025.8.11.0003

ajuizada em face de
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar apenas a manutenção do plano de saúde ativo, mas indeferiu o pedido de suspensão do reajuste aplicado pela agravada no mês de setembro/2025 (146,77%).

Os agravantes narram que o segundo agravante, N.M.P.S. menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessita de intervenção multidisciplinar imediata e contínua.

Salientam que a mensalidade do plano de saúde sofreu reajuste de R$ 1.244,24 para R$ 3.070,41, valor que supera em muito a renda líquida do genitor, de R$ 1.190,27 mensais.

Sustentam a ausência de transparência e memória de cálculo detalhada do reajuste, em violação ao art. 6º, III, do CDC e à Resolução Normativa nº 509/2022 da ANS.

Alegam descaracterização do plano coletivo, evidenciada por boleto que indicava contratação individual ou familiar e pela confissão da operadora em processo anterior sobre migração para modalidade 50, afastando a intermediação da estipulante (ASCIBRAS).

A liminar foi parcialmente deferida para determinar a redução do reajuste aplicado pela agravada em 50% (cinquenta por cento), devendo a mensalidade do plano de saúde dos agravantes ser fixada em R$ 1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais), até o julgamento final deste recurso ou ulterior deliberação.

Contrarrazões (ID 341435855), pelo desprovimento.

A UNIMED FESP interpôs Agravo Interno (ID 325781861), alegando ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, necessidade de prova atuarial e técnica, violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato e impossibilidade de tabelamento judicial do preço sem lastro técnico. Sustenta que a migração para modalidade 50 decorreu de medida interna excepcional para restabelecimento do vínculo assistencial, não configurando individualização do plano.

Os agravantes apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno, defendendo a manutenção da decisão monocrática (ID 331250875).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer da Dra. Elisamara S. V. Portela, manifestou-se pelo provimento do recurso para que seja suspenso o reajuste aplicado ao plano de saúde até ulterior deliberação do juízo de origem.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos de origem que
LUIS FELIPE PRETEL SCRAMIN e N.M.P.S.
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste Abusivo c/c pedido de Equiparação a Contrato Individual/Familiar por Plano Falso Coletivo n. 1025830-85.2025.8.11.0003
em face de
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS,
aduzindo que são beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial junto à requerida, tendo a ASCIBRAS como estipulante, tendo aderido ao plano na data de 01/01/2024.

Alegou que o menor, nascido em 02/10/2019, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudo médico de ID 209402766 – autos de origem, que atestou a necessidade de intervenção urgente para reabilitação cognitiva e social.

Narrou que o médico que atende o menor indicou as seguintes terapias: psicoterapia cognitiva comportamental (1 vez por semana); terapia com psicomotricista/DENVER (02 vezes por semana) e psicopedagogia (02 vezes por semana).

Asseverou que a requerida aplicou reajuste de 146,77% no mês de set/2025, sendo no que no mês de agosto/2025 a mensalidade importava em R$ 1.244,24.

Salientou que em manifestações anteriores no processo nº 1030945-24.2024.8.11.0003, a própria requerida/UNIMED FESP, informou que, em razão de fraude e dificuldade de comunicação com a ASCIBRAS, foi necessário migrar os planos que possuíam decisões liminares para a modalidade 50, a fim de que os beneficiários passassem a ter comunicação direta com a UNIME FESP, sendo que no boleto do mês de junho/2025, indicava o tipo de contratação como individual/familiar.

Registrou que ao migrar o plano de saúde, a requerida reconheceu a natureza individual/familiar do contrato, portanto, o reajuste de 146,77%, baseado em sinistralidade de um contrato coletivo que a própria requerida descaracterizou, se mostra ilícito.

Assim, ajuizou a demanda postulando pela suspensão do reajuste de 146,77% (competência 09/2025).

Ao decidir, a magistrada
Dra. Milene A. P. Beltramini
, deferiu parcialmente a tutela de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem os autores.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se que o menor/agravante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA, necessita de tratamento multidisciplinar contínuo e a documentação médica comprova que a interrupção ou atraso no tratamento pode comprometer o desenvolvimento e o prognóstico da criança.

Observa-se que o reajuste aplicado pelo agravado elevou a mensalidade de R$ 1.244,24 para R$ 3.070,41, representando um aumento de 146,77%, sendo que a renda líquida do genitor, responsável pelo pagamento, alcança apenas R$ 1.190,27, conforme comprovante de ID’s 317917898 e 317917899. Vejamos:

Desse modo, a mensalidade reajustada supera em mais de duas vezes a renda familiar, o que configura manifesta impossibilidade financeira de manutenção do contrato.

Salienta-se que a decisão de primeiro grau, embora tenha determinado a manutenção do plano ativo, preservou o valor da mensalidade reajustada, tornando ineficaz a tutela concedida.

Com efeito, a manutenção do contrato, sem viabilidade econômica de pagamento, equivale à negativa de acesso ao tratamento, esvaziando o direito fundamental à saúde assegurado constitucionalmente.

Ressalta-se que a jurisprudência reconhece que a impossibilidade financeira de manter o plano de saúde, quando decorrente de reajuste desproporcional, configura perigo de dano apto a justificar a intervenção judicial provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem admitido a suspensão ou mitigação de reajustes quando presentes indícios de abusividade e risco à continuidade do tratamento.

Desse modo, os elementos constantes nos autos demonstram indícios, em cognição sumária, de possível abusividade do reajuste aplicado, pois o percentual de 146,77% revela-se expressivo e desproporcional, especialmente quando aplicado de forma abrupta, sem demonstração clara dos critérios técnicos que o fundamentam.

A Resolução Normativa nº 509/2022 da ANS estabelece em seu art. 3º que a operadora deve disponibilizar aos beneficiários, com antecedência mínima de 30 dias da aplicação do reajuste, extrato contendo o critério técnico e a demonstração da memória de cálculo, o que não restou demonstrado no presente caso.

A ausência de memória de cálculo detalhada impede a verificação da regularidade técnica do percentual aplicado, impossibilitando ao consumidor/agravante o exercício do direito de contestação fundamentada.

Nesse contexto, a questão da descaracterização do plano coletivo apresenta elementos que deverão ser enfrentados na instrução probatória.

Com efeito, observa-se que a onerosidade excessiva imposta pelo reajuste, aliada ao risco de rescisão unilateral do contrato, compromete os beneficiários, especialmente o menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que depende de tratamento contínuo para o seu desenvolvimento.

Ressalta-se que o percentual aplicado pela operadora de saúde (146,77%), supera significativamente os índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares (6,06%), no período de maio/2025 a abril/2026, conforme consulta disponível no site “
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-define-teto-de-6-06-para-reajuste-de-planos-individuais-e-familiares
”.

Diante disso, a probabilidade do direito resta caracterizada pela manifesta abusividade do reajuste aplicado, pois embora o contrato seja rotulado como coletivo empresarial, os documentos juntados aos autos indicam características de plano individual/familiar.

Por sua vez, o perigo de dano, encontra-se evidenciado no risco iminente de inadimplemento, com possível rescisão contratual do plano de saúde, o que afetaria tratamento médico do menor, pois portador de Transtorno do Espectro Autista, cuja continuidade no tratamento multidisciplinar é essencial para seu desenvolvimento.

Desse modo, a aplicação dos índices da ANS para planos individuais/familiares, em caráter provisório, justifica-se pelos indícios de equiparação do contrato a essa modalidade, conforme documentos juntados aos autos, e representa medida menos gravosa a fim de permitir a manutenção do contrato em bases economicamente sustentáveis para o consumidor enquanto se aguarda a definição da controvérsia no mérito.

Portanto, considerando a necessidade de preservação do contrato e a manutenção do tratamento de saúde, entendo adequado limitar o reajuste aos índices estabelecido pela ANS para planos individuais, no percentual de 6,06%, que representa uma solução mais equilibrada entre os interesses em conflito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar que o reajuste a ser aplicado pela agravada no contrato dos agravantes, desde setembro/2025, seja limitado ao percentual de 6,06% da ANS.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026